Tribunal: TJSP
Processo: 3003592-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIOS.
1. Insurgência contra a homologação dos cálculos, aduzindo a Fazenda agravante incorreção no critério adotado para a correção monetária, onde se pretende a aplicação do Taxa Referencial das Cadernetas de Poupança (TR).
2. Impossibilidade no caso concreto. Aplicação da tese firmada nas ADIs 4.357 e 4.425. Débito

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIOS.
1. Insurgência contra a homologação dos cálculos, aduzindo a Fazenda agravante incorreção no critério adotado para a correção monetária, onde se pretende a aplicação do Taxa Referencial das Cadernetas de Poupança (TR).
2. Impossibilidade no caso concreto. Aplicação da tese firmada nas ADIs 4.357 e 4.425. Débito originado a partir de fevereiro de 2016, o que inviabiliza a aplicação da TR diante do marco temporal estabelecido pelo E. STF (até 25.03.2015). Adequação da adoção do IPCA-E nos cálculos da contadoria judicial.
3. Recurso improvido.